Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700774-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS EMBARGADO: WELLERSON LEMOS MARTINS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS contra o acórdão de n. 1390927, assim ementado (ID 31418946): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BONIFICAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A NOTA FINAL DO CANDIDATO, NOS TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 15/2017, EXARADA PELO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR (N. 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a tese no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 2018.00.2.04334-9 (n. 11), pela possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS). 2. Considerando que o caso em análise trata de questão de direito idêntica à que foi apreciada no julgamento acima mencionado, outra medida não resta senão conceder ao candidato a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota final obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), para o ingresso no curso de medicina do ano de 2018. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Em suas razões recursais, o Embargante esclarece que a lide trata de aplicação de bonificação aos candidatos ao ingresso no curso de medicina da FEPECS, tema afetado no IRDR n. 0004323-52.2018.8.07.0000, no qual houve interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, admitidos com efeito suspensivo. Diante da controvérsia constante nos autos do IRDR citado alhures, os presentes autos foram suspensos (ID 34426158), para aguardar a resolução acerca do tema. Certificou-se nos autos o trânsito em julgado (ID 73727770), em 30/05/2025, do IRDR n. 0004323-52.2018.8.07.0000, com fixação de tese no Tema 11. Assim, a fim de retornar a tramitação processual de forma adequada, DETERMINO a Secretaria da Primeira Turma Cível que colacione aos autos o acórdão definitivo do IRDR n. 0004323-52.2018.8.07.0000, com a respectiva tese do Tema 11; a decisão monocrática proferida no RE 1906662/DF; o acórdão do AgInt no Recurso Especial no 1906662 – DF (2020/0307420-0) e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1498883/DF. Tudo providenciado, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem, inclusive se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2025 17:54:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador